Tribunal: TJMT
Processo: 0007422-33.2006.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007422-33.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OTAVIANO PEDRO DA SILVA FILHO - CPF: 385.916.934-34 (APELADO), LARISSA SOUZA GOMES BRITO - CPF: 046.076.444-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0007422-33.2006.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO: OTAVIANO PEDRO DA SILVA FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – LEI Nº 14.195/2021 – RECURSO PROVIDO.

1. “
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.”
(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0007422-33.2006.8.11.0002 - Código: 98134 - Proc. nº. 364/2006 - Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande,
ajuizada em face de
OTAVIANO PEDRO DA SILVA FILHO
,
que
acolheu
a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente e julgando extinto o presente feito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do executado, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões,

o apelante
BANCO BRADESCO S/A
requer seja afastada a sua condenação nos ônus sucumbenciais (custas/despesas processuais e honorários advocatícios) ante a aplicação do Art. 921, § 5º, do CPC, bem como o princípio da causalidade (inadimplência da parte apelada) e ausência de bens penhoráveis (fato reconhecido pelos próprios apelados ao declarar em juízo que não tem bens penhoráveis), conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais nas causas onde se reconhece a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito.

Na hipótese, o recorrido/exequente ingressou com execução de título extrajudicial em face do recorrente/executado, a qual foi extinta, com julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição em sentença prolatada em 29/05/2024.

Assim, considerando que a sentença foi prolatada em data posterior à entrada em vigor da Lei nº 14.195/21, em 26/8/2021, deve ser aplicado o §5º do art. 921 do CPC/15 com sua nova redação,
in verbis:

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Isto porque, à luz da revogada disposição, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo, pacificou-se que, embora não localizados bens penhoráveis do executado, este, ao não quitar seus débitos, motivou o ajuizamento do processo, razão pela qual era condenado ao pagamento de custas processuais e honorários, em favor do patrono do exequente.

Deveras, a novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada.

Aliás, nesse sentido colaciono o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/08/1996, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/02/2023 e concluso ao gabinete em 15/06/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o disposto no art. 921, § 5º, CPC/2015 aplica-se às hipóteses em que o juiz acolhe a alegação da parte executada, a fim de declarar a prescrição intercorrente.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

4. O disposto no art. 921, § 5º, do CPC/2015 aplica-se tanto à hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício quanto à situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo executado. Afinal, o legislador não fez distinção e não há motivo razoável para fazê-la, já que as duas situações - prescrição decretada de ofício ou a requerimento - conduzem à mesma consequência, qual seja, a extinção do processo executivo e, em ambas, há prévia intimação do exequente.

5. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015).

6. Na hipótese dos autos, a sentença extinguiu o processo em 17/02/2022, ante o acolhimento do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação das partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, e o Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas. Considerando que a sentença foi proferida em data posterior a 26/08/2021, não era mesmo cabível atribuir à executada os ônus sucumbenciais.

7. Recurso especial conhecido e não provido.”
(
STJ - REsp: 2075761 SC 2023/0178673-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

Deveras, nenhuma das partes ficará responsável pelos honorários advocatícios ou ônus sucumbenciais, excluindo qualquer condenação nesse sentido.

Diante do exposto,
dou
provimento ao recurso
, a fim de que seja afastada a condenação das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 921, §5º, do CPC/15.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025